Tribunal: TJMT
Processo: 1012069-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012069-69.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Hiure Mendes Vieira do Carmo
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Hiure Mendes Vieira do Carmo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso no dia 26.6.2019, por força de mandado de prisão expedido pelo juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, nos autos do processo executivo de pena n. 0011133-80.2017.8.09.0175.
Esclarece que, no dia 16.1.2020 foi realizada audiência de justificação na Comarca de origem e o juiz das execuções penais deixou de homologar a falta grave noticiada, reincluindo o reeducando no regime semiaberto, oportunidade em que determinou a expedição de alvará de soltura e, em seguida, concedeu-lhe o benefício do livramento condicional e a transferência do processo executivo ao juízo das execuções penais da Comarca de Cuiabá/MT.
Com o aporte dos autos, efetuada consulta processual pela autoridade apontada como coatora, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto expedido pelo juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, nos autos da ação penal n. 97814-82.2019.809.0175, motivo pelo qual o paciente não foi colocado em liberdade.
Na ocasião, em decisão proferida no dia 7.4.2020, o magistrado a quo determinou a expedição de ofício a 10a Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, noticiando o cumprimento do mandado de prisão e solicitando informações sobre a situação prisional do recuperando.
No entanto, a impetrante revela que até a presente data o favorecido aguarda o retorno das informações requisitadas, mantido enclausurado por força de suposto mandado de prisão, desconhecendo inclusive os motivos que redundaram na decretação da sua custódia.
Acrescenta que as formalidades legais não foram observadas no caso concreto, pois o art. 289 do CPP exige a expedição de carta precatória para a formalização de prisão em jurisdição diversa, possibilitando a requisição por qualquer meio de comunicação, desde que informado o motivo da prisão, o que não ocorreu na espécie.
Ademais, ressalta que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, desta Corte de Justiça, ao regulamentar o cumprimento de mandado de prisão expedido por juízo diverso, determina que “caso não remetida a carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias, o Gestor judiciário certificará e fará conclusos os autos da Solicitação de Providências para que o Juiz determine a imediata soltura do preso”, o que corrobora na existência do constrangimento ilegal em desfavor do paciente.
Por fim, afirma que “a pretensão defensiva não tem por escopo invalidar a decisão judicial que decretou a prisão ou o mandado prisional que a corporifica, mas apenas afastar o efeito restritivo da liberdade por irregularidade no cumprimento da ordem, nada obstando que requerente venha a ser preso novamente”.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão imposta ao paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (pp. 5-11 – Id. 45580461).
Juntou documentos (pp. 12-29 – Id. 45580492, Id. 45580497, Id. 45580498, Id. 45582953, Id. 45582955, Id. 45582959, Id. 45582961, Id. 45582962 e Id. 45582963).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, sob um olhar perfunctório, próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que a autoridade apontada como coatora empreendeu diligências para certificar-se da autenticidade do mandado de prisão expedido, de modo que se mostra recomendável a requisição de informações para melhor analisar a existência de constrangimento ilegal, especialmente em virtude da demora na resposta jurisdicional.
Ademais, é certo que o pedido de liminar formulado se confunde com o mérito da impetração, cuja análise compete ao órgão colegiado, o que torna temerária a apreciação sumária da questão por este relator.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive quanto às providências tomadas para o cumprimento do disposto no art. 289 do CPP ou a existência de registro do referido mandado de prisão no Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator